Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-03.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013000-03.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. P. M. V. - CPF: 059.542.891-66 (EMBARGANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PAITURI MARCONDES PEREIRA VIANA - CPF: 010.167.701-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – OMISSÃO QUANTO À EXPRESSA REFERÊNCIA AO §3º DO ART. 98 DO CPC – AUTORA/EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, MAS ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1.Constatado que o v. acórdão padece do vício da omissão, os embargos devem ser acolhidos para que seja proferido o pronunciamento faltante, mas, no caso, sem alteração do resultado do julgamento. 2. O §3º do art. 98 do CPC dispõe que, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, situação, no caso, aplicável à autora/embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013000-03.2019.8.11.0002 (ID nº 55418974 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Várzea Grande)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto porMARIA PAULA MARCONDES VIANA, representada por seu genitor LUCIANO PAITURI MARCONDES PEREIRA VIANA,contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1013000-03.2019.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – Várzea Grande, que desproveu o recurso para manter intocada a sentença que julgou o pedido improcedente, impondo à autora/apelante os cabíveis encargos sucumbenciais(cf. Id. nº 54733966 - Pág. 2).

A embargante concentra sua irresignação em uma única e pontual questão, a saber, que o acórdão foi omisso por não ter dito expressamente “que toda a qualquer condenação imposta em desfavor da Embargante, referente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estarão suspenso sua exigibilidade, em detrimento da gratuidade de justiça requerida, e já deferida nos autos, sob pena de prejuízo em desfavor do Embargante”, pelo que pede o provimento dos aclaratórios para que o vício seja sanado e aquela declaração agora seja proferida (cf. Id. nº 55418974 - Pág. 8).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 60004972, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito que realmente não houve expressa referência à determinação, inteiramente aplicável ao caso, contida no §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, concedida pelo Juízo de origem no prefácio da demanda (cf. Id. 43679674) e depois ratificada pelo teor decisório da sentença extintiva do mérito (cf. Id. nº 43679802 - Pág. 5).

Não há dúvida, nem questionamento algum, quanto à concessão da AJG em favor da embargante, tanto é que o recurso de apelação por ela interposto foi regularmente conhecido e julgado.

A lacuna aqui evidenciada não escamotearia os efeitos do benefício conferido à embargante, pois, na verdade, trata-se de mero equívoco formal que não possui aptidão para modificar aquilo que já fora decidido durante o trâmite processual.

Feitas tais considerações, acolho os aclaratórios para acrescentar ao dispositivo do acórdão embargado que, sendo a embargante beneficiária da AJG, malgrado tenha ela sucumbindo, deve ser observado o que dispõe o §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020